Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-02.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000899-02.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência dos Juizados Especiais, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA MARIA DE SOUZA - CPF: 003.518.421-36 (RECORRENTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA AFASTADA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ENTENDIMENTO EXARADO NO ARE 709.212/DF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL

–

SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI No 9.099/95
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 138607270), que
declarou
a
prescrição
da pretensão autoral do período anterior ao
dia
27/06/2014
, e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Ainda,
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: a aplicação da prescrição trintenária
quanto ao recebimento do FGTS;

2)

A nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes;

3)

O direito ao recebimento do FGTS em razão da aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de emitir parecer sobre o tema, argumentando que inexiste no caso concreto o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (id. 139447169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. no

145049695
), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Inicialmente, no que concerne ao prazo prescricional do FGTS, o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: “
(...)
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. (...)”
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Na hipótese dos autos,
a relação se findou em 31/12/2016
, portanto, o termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do ARE 709212. Desse modo, nos termos da r. decisão,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Desse modo, considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em
27/06/2019
, não que se falar em aplicação da prescrição trintenária no caso concreto, devendo ser aplicada a prescrição quinquenal a partir da data da propositura da ação de cobrança, ou seja, consideram-se prescritas as parcelas devidas até
27/06/2014
, conforme acertadamente decidiu o magistrado singular
.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Segundo consta nos autos, a autora alega que foi contratada temporariamente pelo município reclamado para exercer o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos períodos de

04/01/2010 a 31/12/2010, 03/03/2011 a 31/12/2011, 01/02/2012 a 31/12/2012, 04/02/2014 a 31/12/2014,
01/01/2015 a 31/12/2015 e 01/02/2016 a 31/12/2016,
consoante contratos acostados nos ids. 138607240, 138607244 e 138607251.

Logo, constata-se que, com a finalidade de se atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado por sucessivas ocasiões. A par disso, o
art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que: “
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte autora, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo,
há que se declarar a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado e reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
,
nos termos do art. 37, § 2o, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Desta forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte autora ao percebimento de tal verba.

No que tange à correção monetária, deve-se considerar que nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), deve ser aplicado o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, incidirão a partir da citação (CPC, art. 240), mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

De outro lado, quanto à condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários em primeiro grau, tenho que a sentença singular deve ser
reformada
, isso porque, o
artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 55.

A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

Destaquei.

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamante, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em primeira instância.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC - CAUSA MADURA - SERVIDORA TEMPORÁRIA - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA - EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO ESTIPULADO - RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA PELA ADMINISTRAÇÃO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE No 1.018/GP/2009 QUE REGULAMENTA A CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS 13o SALÁRIO PROPORCIONAL E SALDO DE SALÁRIO - DEVIDO - QUITAÇÃO COMPROVADA - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
5.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.

6.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incide honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(N.U 1001439-23.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) Destaquei.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, declarando a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, e condenando o reclamado ao pagamento

à reclamante do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos compreendidos entre
27/06/2014
a 31/12/2014,
01/01/2015 a 31/12/2015 e 01/02/2016 a 31/12/2016
,
respeitando-se a prescrição quinquenal
, bem como, de ofício,
afasto

a condenação
em custas e honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau.

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

Caberá a parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022